Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-64.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002769-64.2023.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: LIDER COMUNICACAO VISUAL LTDA
RECORRIDO: RENATO HENRIQUE SANTOS ROLIM - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA DE PRODUTO-DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL - RESCISÃO CONTRATUAL COM SUSPENSÃO DE COBRANÇAS- PROTESTO INDEVIDO- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a rescisão contratual, baixa do protesto, suspensão das cobranças dos boletos, além da condenação da reclamada em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Pois bem, no conceito objetivo de consumidor, previsto no artigo 2 o, do CDC, incluem-se as pessoas jurídicas que adquirem determinado produto ou serviço para satisfação de uma necessidade própria, não se constituindo em insumo ou componente da cadeia produtiva, destinado a dar origem a um outro produto ou serviço.Assim, o fato de ser o autor pessoa jurídica não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que é a empresa destinatária final do serviço prestado pelo reclamado.In casu, conforme consta dos autos que, em sua petição inicial, a parte autora contratou serviços da reclamada para confecção e instalação de um letreiro de led, porém na data da entrega este estava em desacordo com o que fora contratado, sendo recusado o recebimento e a instalação e rescindido o contrato.A parte ré requer a aplicação da multa de 60% do valor diante da rescisão.Pela análise dos documentos e pela audiência de instrução, entendo pela procedência da ação.Os documentos carreados aos autos comprovam a rescisão contratual efetuada pela Autora. Ademais, mediante prévia comunicação e formalização do requerimento, a rescisão contratual é prerrogativa conferida ao contratante.Da análise dos autos concluo que a contratação ocorreu por telefone e o projeto apresentado ao Autor por meio de imagens, porém na data de entrega e instalação houve divergência entre o trabalho contratado e o entregue. Assim, entendo que o direito de arrependimento ocorreu dentro do prazo legal (7 dias).A alegação de produto ser feito sob encomenda não serve para desnaturar a relação de consumo e suplantar o direito de arrependimento, até porque tais circunstâncias não descaracterizam a relação de consumo que marcou a transação.A imagem constante do id. 113652358 demonstra que no momento da entrega o acrílico estava riscado, fios soltos e emendados em local visível e, ainda, a fita em LED estava torta.A instrução corroborou as assertivas da inicial, na medida em que a testemunha Nayara afirmou que os acrílicos estavam riscados, com cola espalhada e leds tortos e incompletos. A testemunha Douglas disse que tinha trincas nas placas e que o acrílico estava colado torto. A testemunha Olério (apelidado de Acriano) reconheceu que havia falhas, mas que elas seriam corrigidas na instalação, o que não se mostra razoável.Portanto, a recusa no recebimento do material e a rescisão de contrato por descumprimento da reclamada se mostram justificados.À vista disso, cabia à reclamada interromper definitivamente a emissão de boletos e as cobranças em nome da requerente, dever este que foi descumprido de forma inconteste, contrariando, inclusive, o direito do consumidor a não se obrigar a contratar ou manter-se contratado o que não mais deseja.Destarte, considerando que, na espécie, a formalização da desistência ainda não ocorreu, de rigor era o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos vergastados ante a rescisão contratual.Neste sentido, deve a requerida proceder o devido cancelamento dos boletos bancários relativos ao letreiro de led.No que se refere ao dano moral, verifico que a parte Reclamante procurou a empresa Reclamada para resolver o problema, não conseguindo êxito. Com efeito, a frustração da solução administrativa do problema e a absorção do tempo útil do consumidor são circunstâncias caracterizadoras de dano moral. Vejamos:RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES A MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS CONTESTADAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDAS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 2 – Mesmo tentando o consumidor solucionar a questão na esfera administrativa, conforme protocolos anexos na inicial, não obteve êxito. 3 – Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4 – Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida. 5 – Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, devem os valores das faturas ser adequados à média apurada nos meses anteriores. 6 – No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução em dobro, referente ao valor pago indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. 7 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1004086-32.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) – grifei.Em especial, o dano moral está caracterizado pelo apontamento do título a protesto (id. 119166301) e seu efetivo protesto, comprovado no id. 119801957. no valor de R$ 1.933,33 (...). O quantum indenizatório observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte Reclamante e, ao mesmo tempo, gerar certo desconforto ao causador do dano.DISPOSITIVOAnte o exposto, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei n. 9.099/95, para:a) DECLARAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes e DETERMINAR a suspensão de cobranças em relação ao painel de led discutido nestes autos.b) DETERMINAR que a reclamada proceda ao cancelamento do protesto efetivado no decorrer da lide, arcando com os emolumentos do cartório de protestos (título 190, VC 16.03.2023, no valor de R$ 1.933,33 (...) no nome da parte reclamante. c) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.d) RATIFICAR as decisões de tutela de urgência concedidas nos autos.Submeto o presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95.Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se.Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das baixas necessárias..(...)”
4. A recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
5. A recusa injustificada da requerida em rescindir o contrato, apesar da manifestação inequívoca de arrependimento pela consumidora e da ausência de uso dos serviços contratados, viola os princípios da boa-fé e da confiança que regem as relações de consumo.
6.No que tange ao valor do dano moral, o mesmo atende ao caráter da razoabilidade e proporcionalidade, além de ter equidade com valores fixados por esta turma em casos análogos
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002769-64.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRATORPRIMA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 06.215.623/0001-68 (RECORRIDO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), LIDER COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 46.537.512/0001-92 (RECORRENTE), STEPHANIE DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.403.751-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025